Tribunal: TJMT
Processo: 1076749-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076749-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA HELENA ARRUDA FAGUNDES - CPF: 015.372.221-55 (RECORRENTE), EDMILSON DE SOUSA FERREIRA - CPF: 460.257.231-68 (ADVOGADO), ERNANES SOARES MARIA - CPF: 327.799.921-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1076749-21.2024.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Recorrida: MARIA HELENA ARRUDA FAGUNDES.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/05/2025
.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INTERRUPÇÃO RECORRENTE NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por usuária do serviço público, determinando: (i) a confirmação da tutela de urgência para restabelecimento do fornecimento de água no prazo de 24 horas, sob pena de multa, ou, na impossibilidade técnica, a entrega de caminhões-pipa; e (ii) a condenação ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. A parte recorrente busca a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos, ao passo que a parte recorrida pugna pela manutenção integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço público de abastecimento de água por parte da concessionária; (ii) definir se o conjunto probatório autoriza a condenação por danos morais decorrentes da interrupção reiterada do fornecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configura-se relação de consumo entre as partes, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor e, por consequência, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

O conjunto probatório demonstra interrupções reiteradas no fornecimento de água à unidade consumidora da parte autora, inclusive por mais de trinta dias consecutivos, sem que a concessionária adotasse providências eficazes, não obstante a existência de diversos protocolos administrativos não impugnados.

5.

A concessionária, embora alegue caso fortuito e força maior (estiagem e aumento do consumo), não comprova suas assertivas, atraindo para si o ônus da falha na prestação do serviço essencial.

6.

O dano moral decorrente da privação prolongada de serviço essencial configura-se in re ipsa, sendo presumido o sofrimento e a violação à dignidade da pessoa humana, sobretudo quando comprovado o impacto também na atividade locatícia exercida pela parte recorrida.

7.

O valor da indenização arbitrado em R$ 8.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

2.

A interrupção reiterada e injustificada do fornecimento de água, serviço essencial, configura falha grave na prestação do serviço.

3.

O dano moral é presumido (in re ipsa) quando a privação do serviço essencial compromete a dignidade da pessoa humana e o exercício de atividade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6o, § 1o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; CPC, art. 373, II; Lei 9.099/95, art. 46; CC, arts. 405 e 406 (com redação dada pela Lei no 14.905/24).

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes específicos citados no voto.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para
a)
confirmar e tornar definitivo os efeitos da tutela de urgência de ID. 174777533;
b)
determinar à reclamada que promova o restabelecimento regular do serviço, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais);
b.1)
na impossibilidade técnica de restabelecimento do serviço, promova a entrega de caminhão pipa, a iniciar no mesmo prazo e com a periodicidade necessária, sob pena aplicação de multa já concedida em liminar;
c)
condenar a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de
danos morais
, o qual deverá ser acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405 CC), até a data de 27/08/2024. Considerando a entrada em vigor da Lei no 14.905/24, a parte deverá atualizar o valor originário (sem a atualização anterior), a partir da data de vigência da referida lei (a partir de 28/08/2024) pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei no 14.905/24, de 28/06/2024, conforme os novos critérios determinados
.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

A requerida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que a recorrida
alega que, é usuária da unidade consumidora com matrícula de no 496492-6 e tem enfrentado, de forma contínua e recorrente, falhas graves no abastecimento de água em sua residência. Sustenta que, essa situação tem se agravado, pois além de afetar o consumo próprio, prejudica a manutenção de uma kitnet, com diversos imóveis sublocados pela parte Requerente, os quais atualmente se encontram vazios, uma vez que os locatários abandonaram o local devido à falta de água.

Afirma que, desde a ocupação da residência com seu convivente e filha menor, realizou inúmeros contatos com a parte recorrente, informando sobre as interrupções constantes no fornecimento de água, sem que essas tentativas obtivessem êxito na resolução do problema. Aduz que, diversos protocolos e ordens de serviço foram gerados com o intuito de cessar as falhas injustificadas no fornecimento, contudo, a parte recorrente não conseguiu oferecer uma solução satisfatória, levando a parte recorrida a recorrer reiteradamente aos seus serviços.

A parte recorrida sustenta, ainda, que em determinadas ocasiões, ficou mais de trinta dias sem qualquer fornecimento de água, o que a obrigou a solicitar caminhões-pipa junto à parte recorrente, enfrentando uma burocracia que prolongava a entrega por três a cinco dias. Declara que, está adimplente com todas as obrigações contratuais, não havendo justificativa para as falhas de abastecimento.

A recorrente, em sua defesa, alega que estava no período é de estiagem, com alto número de queimadas, e com isso há um aumento de consumo e aumento de solicitações de falta de água, o que pode ocasionar baixa pressão em alguns pontos da cidade.

Em face da hipossuficiência e verossimilhança das alegações da recorrente, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte recorrida a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos a parte recorrida sustentou a ineficiência do serviço prestado pela parte recorrente, em razão da interrupção no fornecimento de água no imóvel que usa e aluga aos seus inquilinos.

A recorrida comprovou que efetuou reclamação administrativa mediante os
protocolos apresentados sob os nos 32275477 / 33151117 / 33151123 / 13381714 / 1987767 / 132396 / 64876368 / 01701015 / 537310- 7 / 32239536 / 32242166 / 32131309 / 32131342 / 01302180,
o que não foi
impugnado pela recorrente.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3o, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso.

Ademais, a recorrente admite a ocorrência das interrupções de fornecimento de água, alegando que se deu por caso fortuito e força maior. Contudo, não logrou êxito em comprovar suas alegações, ônus que lhe competia, na forma do art. 373, II, do CPC, ficando caracterizada a falha na prestação dos serviços ofertados pela concessionária.

Portanto, considerando que a recorrente não vem prestando serviço de modo satisfatório, é inquestionável o ato ilícito praticado pela concessionária. Assim, mostra-se devido o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a manutenção da condenação da recorrente ao pagamento da importância de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela recorrida, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025